Tribunal: STF
Processo: RC 1286
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AOS
RECORRENTES FORAM ENQUADRADOS, CORRETAMENTE, NO ART. 14, SEGUNDA
PARTE, DO DECRETO-LEI N. 898/69.
A ANALISE DOS ELEMENTOS DE PROVA AFASTAM OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS
PELOS RECORRENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.